Tribunal: TJDFT
Processo: 0724076-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO, CRIMES AMBIENTAIS E LAVAGEM DE CAPITAIS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL.
1 Habeas corpus impetrado em favor de paciente ao qual foi imposta, dentre outras cautelares alternativas à prisão, a medida de monitoração eletrônica. O impetrante alega que a decisão impetrada carece de fundamentação e que o uso de tornozeleira eletrônica causa prejuízo ao trabalho do paciente, que é cobrador de ônibus.
2 A imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica está devidamente justificada. Há indícios de que o paciente integraria grupo criminoso que realiza parcelamento irregular do solo e outros delitos relacionados. Existem elementos empíricos indicando que o paciente forneceria a um dos líderes do grupo criminoso sua conta bancária para movimentação de valores milionários de possível origem ilícita, quantias essas incompatíveis com renda advinda de sua atividade profissional. A monitoração eletrônica é proporcional e razoável, na medida em que a zona de exclusão abrange justamente os locais dos supostos crimes.
3 O habeas corpus exige prova pré-constituída. No caso, a Defesa não apresentou qualquer documentação – como, por exemplo, uma declaração do empregador – que comprove que o itinerário feito pelo paciente seja próximo aos locais que está proibido de frequentar. Destarte, não é possível, nesta via estreita, modificar a zona de exclusão fixada.
4 Ordem denegada.